Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009608-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ANDERLEY VIEIRA DA SILVA - CPF: 932.588.951-04 (AGRAVADO), ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 998.157.101-68 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO(S): ANDERLEY VIEIRA DA SILVA e outro

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por administradora de consórcio contra decisão que suspendeu o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel alienado fiduciariamente, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade da suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária diante da possibilidade de purgação da mora pelo devedor fiduciante, mesmo após a consolidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/1997, assegura ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora até a averbação da consolidação da propriedade, sendo que o STJ admite a possibilidade até a arrematação do bem, aplicando subsidiariamente o art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.

4. A decisão de suspensão baseou-se na alegada recusa injustificada da credora em permitir a purgação da mora.

5. Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a revogação da decisão agravada.

6. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, inviável a concessão da medida antecipatória requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária quando verificada, em juízo provisório, a possibilidade de purgação da mora, em conformidade com o art. 26-A da Lei nº 9.514/1997 e jurisprudência do STJ, não se evidenciando periculum in mora a justificar a continuidade do procedimento.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, art. 26-A, § 2º; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 34; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra decisão interlocutória (ID. 184270462 –
autos de origem PJE 1000791-31.2025.8.11.0086
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum-MT, que deferiu a liminar postulada para determinar a suspensão do processo de consolidação do imóvel objeto dos autos, matrícula 13.382, do CRI de Nova Mutum, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a suspensão do trâmite do procedimento extrajudicial de leilão do bem imóvel dado em garantia pelo Agravado, encontra-se em expressa contrariedade à Lei nº 9.514/97.

Sustenta que o bem imóvel é garantia do contrato em demanda, assim, em caso de inadimplemento das obrigações, como ocorreu, imperioso que o Agravante, na qualidade de credor, tome as providências legais pertinentes para assegurar seu direito, medidas que poderão inclusive, culminar na alienação extrajudicial bem.

Alega que resta devidamente demonstrada a lisura com que todo o procedimento expropriatório foi realizado, inexistindo qualquer razão para que
ele
seja suspenso, restando claro que o Agravado não purgou a mora por absoluta falta de interesse.

Afirma que seguiu estritamente o que determina a lei de regência, promovendo a intimação do Agravado, sendo que caberia ao mesmo a purga da mora no Cartório de Registro de Imóvel, o que, efetivamente, não ocorreu.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e dar total provimento ao referido agravo.

Contrarrazões em ID. 284224395.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 278266893.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 278175354.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO(S): ANDERLEY VIEIRA DA SILVA e outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra decisão interlocutória (ID. 184270462 –
autos de origem PJE 1000791-31.2025.8.11.0086
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum-MT, que deferiu a liminar postulada para determinar a suspensão do processo de consolidação do imóvel objeto dos autos, matrícula 13.382, do CRI de Nova Mutum, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia contraria a Lei nº 9.514/97, uma vez que o bem foi oferecido como garantia do contrato inadimplido. Alega que o procedimento expropriatório foi conduzido com regularidade, com a devida intimação do devedor, que não purgou a mora. Defende, assim, a legalidade da alienação extrajudicial e a inexistência de fundamentos para sua suspensão.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Observa-se que a tese recursal quanto a existência de periculum in mora repousa na alegação genérica de que suspender os atos de disposição do bem imóvel sub judice e manter o Agravado na posse do bem é negar vigência e ir de encontro ao cerne principal da lei 9.514/97.

Todavia, pelo que se depreende da decisão agravada, a suspensão se deu em razão da possível recursa injustificada da agravante e purgar a mora.

Sobre o tema, o art. 26-A da Lei 9.514/ 1997 (incluído pela Lei nº 13.465, de 2017), prevê em seu parágrafo segundo que é assegurado ao Devedor Fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas até a data da averbação da consolidação da propriedade, sendo de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vai além e admite a purgação da mora até a arrematação, ante a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966 aos casos regulados pela Lei nº 9.514/1997.

Sob esse contexto, como bem observado pelo juízo singular, convém suspender o processo de consolidação do imóvel, evitando-se a perda da posse do imóvel, antes de devidamente apurado a viabilidade de se purgar a mora.

Por outro lado, não vislumbro qualquer prejuízo à agravante ao se aguardar o julgamento de mérito, mormente porque em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Ressalto que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar liminarmente a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito ativo recursal postulado pela parte agravante.”

Dessa forma, a tese recursal quanto ao periculum in mora baseia-se em alegações genéricas de que a suspensão dos atos de disposição do imóvel afrontaria a Lei nº 9.514/97.

No entanto, conforme destacado na decisão agravada, a suspensão foi fundamentada na possível recusa injustificada da agravante em permitir a purgação da mora.

Nos termos do art. 26-A, §2º, da referida lei, o devedor fiduciante pode quitar as parcelas vencidas até a averbação da consolidação da propriedade. Ademais, o STJ admite a purgação da mora até a arrematação, aplicando subsidiariamente o art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.

Diante disso, como bem pontuado pelo juízo de origem, é prudente suspender o procedimento de consolidação da propriedade, a fim de evitar a perda da posse do imóvel antes da devida apuração da possibilidade de purgação da mora.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025